Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0738951-07.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEOVANE DA SILVA VILELA DESPACHO Ao Ministério Público em razão do recurso tratar-se de concessão passe livre à pessoa incapaz. Após conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator